Tribunal: TJMT
Processo: 1016162-66.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016162-66.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISLAINE GOVEIA DE MATOS - CPF: 728.136.521-72 (RECORRENTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016162-66.2020.811.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Gislaine Goveia de Matos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. SIMPLES COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA SEM SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O recebimento de cobrança considerada indevida relativa ao consumo registrado acima da média sem a comprovação de que sofreu outros transtornos, nem que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:
1-DETERMINO
que a empresa reclamada efetue a retificação na fatura referente ao Mês de referência 02/2020 a 05/2020 para cobrar tão somente o equivalente a média dos calcular dos 12 meses anteriores, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de inexigibilidade do débito. 2--
Condeno
a
reclamada
ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema Projudi”. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95)”.

No presente caso a consumidora insurgiu contra a cobrança da fatura de fatura do mês de referência 02/2020 a 05/2020, cujo consumo registrado foi de R$ 547,25 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), e consumo de 512kWhno mês de fevereiro/2020, com vencimento em 05/03/2020 e R$ 876,82 (oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), com consumo de 843 kWh no mês de março/2020, com vencimento em 02/04/2020 e R$ 678,48 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), com consumo de 636 kWh no mês de bril/2020, com vencimento em 06/05/2020 R$ 461,34 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), com consumo de 421 kWh no mês de maio/2020, com vencimento em 04/06/2020 , que são bem superiores ao consumo registrado nos meses anteriores.

A Recorrente argumenta que o faturamento das faturas discutidas se originou do efetivo consumo da autora, o qual foi regularmente aferido pela concessionária de energia de acordo com as informações contidas no aparelho medidor da UC do consumidor.

Analisando o histórico de consumo da referida UC relativo aos 03 meses que antecederam a alegada irregularidade ocorreram os seguintes registros:

Mês

Consumo registrado

01/2020

167 kWh

12/2019

172 kWh

11/2019

170 kWh

Em consulta atual a UC da Reclamante, verifico que consta registrado o seguinte consumo nos três meses posteriores ao registro questionado:

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5º, da Lei 9.099/1995.

Assim, resta evidenciado que a faturas questionadas apresenta registro de consumo exacerbado, se comparado com os consumos apontados nos 3 (três) meses antecedentes, de modo que não restou comprovado que houve alteração na rotina de consumo de energia elétrica na residência da Recorrida e tampouco que foi constatada alguma anomalia no equipamento de medição instalado local, para justificar tal aumento no consumo registrado durante o período reclamado, entendo que os valores de tais faturas deve ser revisado.

Quanto ao dano moral, entendo que o simples recebimento de cobranças consideradas indevidas, relativo a consumos registrados acima da média, sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a uma indenização desta natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e excluo a condenação por dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021